Tribunal: TJBA
Processo: 8012983-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012983-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BERNEVAL CELESTINO BARBOSA e outros Advogado(s): LUCAS DE ALMEIDA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. VALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve os agravantes, fiadores, no polo passivo da execução, autorizando o prosseguimento dos atos constritivos, sob o fundamento de validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida e aplicável a cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem firmada pelos fiadores; (ii) estabelecer se as circunstâncias individuais dos agravantes afastam sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução. III. Razões de decidir 3. A renúncia expressa ao benefício de ordem é admitida pelo art. 828, I, do Código Civil, afastando a regra da subsidiariedade prevista no art. 827 e permitindo a responsabilização direta do fiador como devedor solidário. 4. A cláusula de renúncia ao benefício de ordem é válida quando firmada por agentes capazes, em manifestação livre de vontade, não sendo invalidada, por si só, pelo fato de constar em contrato de adesão. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem, consolidando o entendimento de que o fiador pode ser demandado diretamente. 6. O Enunciado 364 do CJF possui caráter não vinculante e não prevalece sobre a norma expressa do Código Civil nem sobre a jurisprudência consolidada. 7. A condição de não sócio do devedor principal não afasta a responsabilidade do fiador que voluntariamente assume a garantia com renúncia ao benefício de ordem. 8. A ausência de poderes de administração da sócia fiadora é irrelevante para a obrigação assumida no contrato de fiança, cuja natureza é autônoma em relação à estrutura societária. 9. A análise individual das situações dos fiadores não afasta a validade do pacto nem a responsabilidade solidária decorrente da renúncia expressa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de renúncia expressa ao benefício de ordem é válida e autoriza a responsabilização direta do fiador como devedor solidário. 2. A condição pessoal do fiador, como ausência de vínculo societário ou de poderes de gestão, não afasta a obrigação assumida em contrato de fiança. 3. O caráter de contrato de adesão não invalida automaticamente a cláusula de renúncia ao benefício de ordem, quando inexistente vício de vontade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827 e 828, I; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1267199/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/09/2020; STJ, AgInt no REsp 1759642/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03/12/2018; TJ-BA, Apelação nº 8008703-28.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8000379-27.2015.8.05.0044. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8012983-69.2026.8.05.0000, tendo como agravantes ANA CRISTINA CARLOS DE ALMEIDA e BERNEVAL CELESTINO BARBOSA e como agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)